Tribunal: TJMT
Processo: 1019395-59.2025.8.11.0015
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1019395-59.2025.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Assistência à Saúde]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PAULO LIMA PINHEIRO - CPF: 144.668.991-34 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0030-89 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019395-59.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1019395-59.2025.8.11.0015

Recorrente:

Paulo Lima Pinheiro.

Recorridos
:
Estado de Mato Grosso e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO CONCEDIDO PARA EMENDA DA INICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE CONFIGURADA.
ERROR IN PROCEDENDO
. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por particular contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a parte autora não teria cumprido a determinação judicial de emendar a inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se há nulidade na sentença proferida antes de escoado o prazo concedido à parte autora para cumprimento de decisão judicial que determinou a emenda da petição inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Processo Civil assegura às partes o contraditório e a ampla defesa, vedando decisões que surpreendam o jurisdicionado no curso do prazo legal para manifestação.

4.

A parte autora foi intimada da decisão que determinou a emenda da inicial no dia 28 de agosto de 2025, com prazo de 15 (quinze) dias, que expiraria em 18 de setembro de 2025.

5.

A sentença foi proferida em 16 de setembro de 2025, ou seja, antes do decurso integral do prazo concedido, configurando cerceamento de defesa e
error in procedendo
.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece a nulidade da sentença prolatada de forma prematura, por violação ao devido processo legal.

7.

A anulação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença proferida antes do esgotamento do prazo concedido para emenda da inicial viola o contraditório e configura cerceamento de defesa.

2.

Caracterizado o
error in procedendo
, impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular processamento do feito.

3.

O prazo judicial deve ser integralmente respeitado como garantia do devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigo 5º, incisos XXXV e LV; Código de Processo Civil, artigos 218, 330, inciso IV, e 485, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: – TJMT, Apelação Cível n.º 1004559-03.2025.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 05.07.2025, DJE 05.07.2025;

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019395-59.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1019395-59.2025.8.11.0015

Recorrente:

Paulo Lima Pinheiro.

Recorridos
:
Estado de Mato Grosso e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Paulo Lima Pinheiro.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança
.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença
(Id.
321525865
)
:
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, uma vez que a autora não cumpriu a determinação de emenda da inicial
.

Recurso Cível Inominado (Id.
321525866
):
suscita preliminar de cerceamento de defesa, uma vez que não foi observado o prazo da intimação para emendar a inicial, requerendo a anulação da sentença e o prosseguimento do feito.

Contrarrazões (Id.
321525869):

pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1019395-59.2025.8.11.0015

Recurso Cível Inominado n.º 1019395-59.2025.8.11.0015

Recorrente:

Paulo Lima Pinheiro.

Recorridos
:
Estado de Mato Grosso e Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Paulo Lima Pinheiro contra a sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sob o fundamento de que a autora não cumpriu a determinação de emenda da inicial.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente pede, nesta demanda, que os requeridos sejam compelidos a instalar medidor de energia elétrica e arcar com o respectivo custo, relativamente aos aparelhos necessários para atendimento via
home care
da parte autora. Além disso, pugnou pela restituição dos valores indevidamente pagos desde o ano de 2019.

O juízo de primeiro grau determinou, por meio do despacho lançado no Id. 321525858 (18/08/2025) que a parte autora emendasse a inicial, apresentando cálculo do valor a ser ressarcido, no prazo de quinze dias.

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção.

A recorrente argui a existência de cerceamento de defesa, uma vez que a sentença foi proferida antes que o prazo de quinze dias se escoasse.

Da análise detida dos autos, verifica-se que, de fato, houve intimação da autora para emendar a petição inicial no prazo de 15 (quinze) dias.

De acordo com a aba dos expedientes processuais, tem-se que a recorrente tomou ciência da decisão no dia 28/08/2025, com prazo para manifestação, portanto, até 18/09/2025.

Todavia, o juízo de primeiro grau proferiu a sentença de extinção no dia 16/09/2025.

Diante dessas circunstâncias e das peculiaridades deste caso concreto, tem-se que foi cerceado o direito de defesa da parte recorrente.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXIGÊNCIA DE COMPROVANTE DE TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA PRÉVIA COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO . DESNECESSIDADE. SENTENÇA PROFERIDA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO CONCEDIDO PARA EMENDA DA INICIAL. ERROR IN PROCEDENDO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL . ACESSO À JUSTIÇA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO . I. Caso em exame. 1. Apelação Cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts . 485, I, c/c 330, IV, do CPC, ao fundamento de inércia da parte autora em cumprir determinação judicial para juntar comprovante de tentativa prévia de solução extrajudicial e prova de hipossuficiência. II. Questão em discussão. 2 . A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve error in procedendo ao extinguir o processo antes do decurso do prazo de 30 dias úteis concedido para emenda da inicial; (ii) saber se é legítima a exigência de comprovação de tentativa de solução extrajudicial como condição para o exercício do direito de ação; (iii) saber se estavam presentes os requisitos legais para a concessão da gratuidade de justiça. III. Razões de decidir. 3 . Configura error in procedendo à prolação de sentença que extingue o feito por inércia da parte autora, antes de escoado o prazo judicial que lhe foi anteriormente concedido para a prática do ato. 4. O princípio da inafastabilidade da jurisdição impede que se exija exaurimento da via administrativa como condição para o exercício do direito de ação, salvo previsão legal. 5 . A declaração de hipossuficiência firmada pela parte goza de presunção de veracidade, e a documentação apresentada CadÚnico, , extratos de recebimento de benefícios assistenciais como "Bolsa Família" e "Auxílio Brasil", bem como a ausência de declaração de imposto de renda, é compatível com o alegado, afastando a exigência de outros comprovantes formais de renda. IV. Dispositivo e tese. 5 . Recurso provido. Tese de julgamento: “1. A extinção do processo antes do decurso do prazo concedido para emenda da inicial viola o devido processo legal. 2 . É indevida a exigência de tentativa administrativa prévia como condição para o ajuizamento de ação judicial, à luz do princípio da inafastabilidade da jurisdição. 3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção de veracidade, a juntada de documentos como CadÚnico e extratos de benefícios assistenciais é suficiente para o deferimento da justiça gratuita.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 5º, incisos XXXV e LXXIV; CPC, arts. 485, I, 330, IV, e 98.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EAREsp 440971 RS, Rel. Min . Raul Araújo, Corte Especial, j. 03/02/2016, DJe 17/03/2016; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1008871-82.2022 .8.11.0055, Rel. Des . Guiomar Teodoro Borges, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 25/08/2022, DJE 25/08/2022; TJ-MT, Apelação Cível n.º 1002095-48.2024 .8.11.0006, Rel. Des . Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 08/07/2024, DJE 08/07/2024.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10045590320258110041, Relator.: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/07/2025, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2025)
”.

Assim, presente a hipótese de
error in procedendo
, uma vez que a sentença foi prolatada antes do término do prazo concedido para emenda da inicial
.

Diante o exposto,
ACOLHO
a preliminar suscitada nas razões do recurso,
DANDO-LHE
provimento,
para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Deixo de condenar a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025